Tribunal: TJPA
Processo: 0825998-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825998-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RAFAEL PANTOJA VAZ

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0825998-96.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
WERMERSON GEORGIO ARAUJO GUIMARÃES, OAB/PA nº 29.328 e ISA MARA NAYARA SANTOS AIRES, OAB/PA nº 30.422.

PACIENTE:
BRUNO RAFAEL PANTOJA VAZ.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

Processo originário nº:
0807152-10.2025.8.14.0201.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AFASTANDO A SITUAÇÃO DE RISCO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. A defesa alega, em suma: a) ausência de fundamentação idônea na decisão, que se baseou em elementos genéricos; b) não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da prisão, pois o crime tem pena máxima inferior a 4 anos; e c) desaparecimento do perigo gerado pela liberdade, em razão de declaração expressa da vítima de que não se encontra em situação de risco.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva, ao invocar fundamentos genéricos como "revolta e indignação da comunidade" e ao não demonstrar o risco concreto, viola o dever de fundamentação qualificada (art. 315 do CPP). Verificar se a custódia é cabível para crime com pena máxima de 6 meses de detenção e se a manifestação inequívoca da vítima, afastando o perigo, torna a medida extrema desproporcional e ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresentou fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e expressões genéricas, o que viola o art. 93, IX, da CF e o art. 315, § 2º, do CPP.

4. A prisão preventiva é incabível na espécie, pois o crime de ameaça (art. 147 do CP) não preenche o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP (pena máxima superior a 4 anos). A exceção do inciso III (violência doméstica) não autoriza a prisão de forma automática, exigindo a demonstração de sua real necessidade para garantir medidas protetivas, o que foi infirmado no caso concreto.

5. A declaração formal da vítima, com firma reconhecida, afirmando não se sentir ameaçada, constitui elemento fático relevante que enfraquece a necessidade da prisão cautelar, tornando-a desproporcional. A existência de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se adequada e suficiente para o caso.

6. Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para confirmar a liminar que já restituiu a liberdade ao paciente.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313, 315 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 160.139/RS; TJ-MT - HC 1023378-82.2023.8.11.0000; TJ-GO - HC 5766575-96.2023.8.09.0011.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Wermerson Georgio Araujo Guimarães e Isa Mara Nayara Santos Aires em favor de
BRUNO RAFAEL PANTOJA VAZ
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que, nos autos do Processo nº 0807152-10.2025.8.14.0201, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 24/11/2025, pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito de violência doméstica. Segundo o relato policial, a vítima teria solicitado ajuda a uma guarnição, informando que vinha sendo ameaçada e constrangida por seu companheiro, ora paciente.

Sustentam os impetrantes, em síntese (ID 31934974), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumentam que a decisão que decretou sua custódia é nula, por ausência de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos. Alegam, ainda, a inadmissibilidade da prisão, uma vez que o crime imputado possui pena máxima inferior a 4 anos, não preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. Por fim, destacam que a própria vítima firmou declaração em cartório, com firma reconhecida, afirmando não estar em risco e não desejar a manutenção da prisão, o que afastaria o
periculum libertatis
.

Em decisão liminar (ID 32006817), deferi o pedido para relaxar a prisão preventiva, por vislumbrar, em cognição sumária, a flagrante ilegalidade da custódia.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 32079857), confirmando os atos processuais e a manutenção da prisão em audiência de custódia.

A douta Procuradora de Justiça, Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem (ID 32145767), por entender que a prisão carece de fundamentação e que a liminar deve ser confirmada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, no contexto fático e processual apresentado, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e em linha com o parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser concedida.

A impetração articula teses defensivas que, examinadas à luz dos documentos e da jurisprudência, demonstram a insubsistência da custódia cautelar.

1. Da Ausência de Fundamentação Idônea e da Violação ao Art. 315 do CPP

O primeiro e mais evidente vício que macula a prisão do paciente reside na carência de fundamentação concreta da decisão que a decretou (ID 161811147). O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, utilizou-se de expressões genéricas e abstratas, como a alegação de que o crime provoca "revolta e indignação da comunidade local" e possui "grande reprovabilidade social". Tais argumentos não se prestam a justificar a medida mais gravosa do ordenamento jurídico, pois poderiam ser aplicados a qualquer caso semelhante, sem analisar as particularidades da situação concreta.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) reforçou o dever de fundamentação qualificada, vedando expressamente, no art. 315, § 2º, do CPP, o emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem a explicação da sua relação com o caso. A decisão impugnada falha exatamente nesse ponto, pois não demonstra, com base em elementos dos autos, de que forma a liberdade do paciente geraria um risco real e presente à ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DEFERIMENTO.
É ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente à revelia do caso concreto, sem estar fundada na demonstração concreta de sua efetiva necessidade e adequação
, mormente quando não restaram demonstrados os pressupostos processuais atinentes à cautela e a configuração de seus requisitos justificadores. Ordem conhecida e concedida. (TJ-GO - HC: 5766575-96.2023.8.09.0011, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 06/12/2023) – destaquei.

Portanto, a decisão de primeira instância é nula por vício de fundamentação, o que, por si só, já justificaria a concessão da ordem.

2. Da Inadmissibilidade da Prisão Preventiva por Violação ao Art. 313 do CPP

Além da ausência de fundamentação, a prisão preventiva do paciente não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do Código de Processo Penal. O crime imputado é o de ameaça (art. 147 do CP), cuja pena máxima é de 6 meses de detenção. Tal patamar não alcança o limite exigido pelo inciso I do referido artigo, que admite a preventiva para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

Embora o inciso III do mesmo artigo autorize a prisão para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica, sua aplicação não é automática. Exige-se a demonstração de que a prisão é o único meio eficaz para proteger a vítima. No caso em tela, esse requisito foi frontalmente abalado pela declaração formal da ofendida, que, de forma espontânea e com firma reconhecida, afirmou não se sentir em risco, tratando o episódio como um "desentendimento de casal".

Ignorar tal manifestação seria transformar a prisão preventiva em uma punição antecipada, e não em um instrumento cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir o preenchimento dos requisitos legais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
Os elementos dos autos atestam a plausibilidade jurídica do direito tido por violado, visto que o recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, apesar de ter sido autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, delitos cujas penas somadas não preenchem o requisito objetivo inscrito no art. 313, I, do CPP.
(STJ - AgRg no RHC: 160.139/RS, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) – destaquei.

Assim, a prisão também se revela ilegal por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento legal.

3. Da Desproporcionalidade da Medida e da Suficiência das Cautelares Diversas

Por fim, a prisão preventiva, sendo a
ultima ratio
, deve observar o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Manter um indivíduo preso cautelarmente por um crime cuja pena máxima é de 6 meses de detenção, e para o qual, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento seria certamente diverso do fechado, representa uma antecipação de pena mais gravosa que a própria sanção final.

A declaração da vítima, como já mencionado,
constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual.
Diante desse quadro, e considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP — como a proibição de contato com a vítima ou o comparecimento periódico em juízo —, mostra-se plenamente suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida, caso o juízo de origem entenda necessário.

Em suma, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, para um crime que não a admite, e em um contexto onde o risco concreto foi afastado pela própria vítima, configurando um constrangimento ilegal manifesto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
BRUNO RAFAEL PANTOJA VAZ
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 32006817), revogar em definitivo sua prisão preventiva.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026